Tribunal: TJDFT
Processo: 0716975-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária, na qual os agravantes alegam que a cobrança decorre de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e de Termo de Reconhecimento de Dívida assinado por pessoa sem poderes legais de representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança realizada é legítima, considerando os procedimentos adotados pela prestadora de serviço de energia elétrica e a validade dos atos administrativos impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se a existência de dois atos administrativos distintos (Termo de Ocorrência e Inspeção e Termo de Reconhecimento de Débito) impugnados, que possuem contornos e procedimentos próprios.
4. Em relação ao TOI, a Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispõe sobre os procedimentos técnicos a serem adotados pela prestadora de serviço de energia. O TOI é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores.
5. No caso, o principal argumento da parte agravante se refere à ausência de acompanhamento de representante legal no momento da fiscalização. A Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Aneel autoriza que a diligência seja acompanhada por pessoa diversa do consumidor, desde que assine o respectivo termo.
6. Quanto à irregularidade verificada, o fundamento exposto no documento consistiu no fato do medidor deixar de registrar a energia elétrica consumida. Não há elementos suficientes para imputar à parte agravante a responsabilidade por eventual conduta ilícita.
7. Em relação ao Termo de Reconhecimento de Dívida, a assunção de responsabilidade pelo pagamento de dívida deve ser feita pelo representante legal da pessoa jurídica. O documento que reconhece a responsabilidade pela irregularidade foi assinado por colaborador que acompanhou a diligência, justificando o sobrestamento da cobrança da dívida pretérita até a adequada instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. O Termo de Ocorrência e Inspeção é válido, salvo prova em contrário. 2. A diligência pode ser acompanhada por pessoa diversa do consumidor, desde que assine o respectivo termo. 3. A assunção de responsabilidade pelo pagamento de dívida deve ser feita pelo representante legal da pessoa jurídica."

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n. 414/2010; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019).